Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. cONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE latrocínio tentado. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE e AUTORIA. ANIMUS NECANDI REVELADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO majorado. impossibilidade. dosimetria. circunstâncias do crime. avaliação negativa. crime praticado em concurso de pessoas. primeira fase. quantidade de aumento. um oitavo. pena abstrata. termo médio. segunda fase. CONFISSÃO espontânea. preponderância. reincidência. INCABÍVEL. terceira fase. teNtativa. fração redutora. iter criminis. proximidade. consumação pena pecuniária. proporcionalidade. pena privativa de liberdade. recurso parciaLmente CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. Não deve ser conhecido o recurso quanto ao ponto em que não há interesse recursal do acusado, tendo em vista que o pedido recursal já fora atendido na sentença condenatória.
2. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra ressonância na palavra das demais testemunhas do crime e nos demais elementos probatórios.
3. A desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte, no momento em que disparou um tiro na direção do tórax da vítima.
4. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. No caso concreto, a pena-base foi exasperada acima do critério apontado.
5. A jurisprudência é assente no sentido de que o quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. No caso concreto, o réu subtraiu o bem e disparou um tiro de arma de fogo, a curta distância, em direção ao tórax da vítima, o que evidencia a proximidade na consumação do latrocínio.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o quantum da pena imposta.